Tribunal: TJES
Processo: 5018120-70.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018120-70.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CARLOS PEREIRA DA SILVA registrado(a) civilmente como CARLOS PEREIRA DA SILVA e outros (7)

AGRAVADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (2)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. OMISSÃO RECONHECIDA. BENEFÍCIO DEFERIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra decisão monocrática que, ao conceder efeito suspensivo em Agravo de Instrumento, determinou que os Agravantes apresentassem elementos que comprovassem os pressupostos legais para a concessão da assistência judiciária gratuita. Os Embargantes alegam omissão quanto à apreciação dos documentos anexados aos autos, que demonstrariam a hipossuficiência financeira dos requerentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a decisão embargada foi omissa ao não analisar os documentos comprobatórios da hipossuficiência financeira dos Agravantes; e (ii) estabelecer se os Agravantes fazem jus ao benefício da assistência judiciária gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A decisão embargada concedeu efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, mas não analisou os documentos apresentados pelos Agravantes, configurando omissão a ser sanada.

Nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e do art. 99, § 3º, do CPC, a assistência judiciária gratuita deve ser concedida àqueles que comprovem a insuficiência de recursos.

A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada apenas mediante prova em contrário.

No caso concreto, os Agravantes demonstraram, por meio de documentação, que possuem rendimentos abaixo do mínimo legal para obrigatoriedade de declaração de imposto de renda e que suas profissões indicam situação econômica limitada.

Não há elementos nos autos que infirmem a presunção de pobreza dos Agravantes, razão pela qual se impõe a concessão da assistência judiciária gratuita.

O benefício da gratuidade processual não implica isenção definitiva do pagamento das custas, mas mero sobrestamento da obrigação, conforme previsão legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração providos para sanar a omissão. Agravo de Instrumento provido para deferir o benefício da assistência judiciária gratuita aos Agravantes.

Tese de julgamento
:

A decisão judicial que não analisa documentos comprobatórios de hipossuficiência apresentados pelas partes é omissa e passível de correção por meio de Embargos de Declaração.

A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada apenas mediante prova robusta em sentido contrário.

O benefício da assistência judiciária gratuita não isenta a parte do pagamento das custas processuais, mas apenas suspende sua exigibilidade, nos termos da legislação vigente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 99, § 3º, e 1.022; Lei nº 1.060/50, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 916.947/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 09.08.2016, DJe 19.08.2016; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.294.878/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 11.09.2023, DJe 14.09.2023; STJ, AgInt no REsp 2.040.477/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 11.09.2023, DJe 14.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, dar provimento aos embargos de declaração para sanar a omissão e, ao mesmo tempo, julgar procedente o recurso de agravo de instrumento no sentido de deferir o benefício da assistência judiciária gratuita aos Agravantes, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5018120-70.2024.8.08.0000

EMBARGANTES
: CARLOS PEREIRA DA SILVA E OUTROS

EMBARGADOS:
SAMARCO MINERAÇÃO S/A, BHP BILLITON BRASIL INVESTIMENTOS DE PETRÓLEO LTDA E VALE S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento em razão da Decisão (id 11057999) unipessoal que deferiu a tutela de urgência e determinou que os Agravantes apresentassem elementos que comprovem a presença dos pressupostos legais para análise do pedido de assistência judiciária gratuita.

Os Embargantes alegam que a decisão foi omissa em relação à apreciação dos documentos anexados aos autos, pois evidenciam a situação de hipossuficiência financeira dos recorrentes.

O Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (artigo 1022, do CPC), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

Os Embargantes alegam que já foram anexados aos autos os documentos necessários à análise do pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

A decisão embargada, de fato, concedeu efeito suspensivo a Decisão proferida pelo Magistrado “a quo” - [
decisão que
indeferiu
os benefícios da assistência judiciária gratuita e determinou o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição
] - e determinou que os Agravantes/Embargantes apresentassem comprovação da hipossuficiência financeira.

Assim, cumpre esclarecer que os Agravantes apresentaram os documentos necessários à análise do pedido, razão pela qual reconheço a omissão da decisão liminar e, ao mesmo tempo, passo à análise do mérito do recurso do agravo de instrumento.

O mérito do recurso de Agravo de Instrumento é justamente a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita aos Agravantes.

A Constituição da República garante a gratuidade aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5º, inc. LXXIV), garantia que também consta no Código de Processo Civil (art. 99, §3º).

Contudo, se existirem nos autos elementos capazes de fazer presumir, em princípio, que o postulante não faz jus ao benefício pode o Julgador relutar em deferir de plano a assistência judiciária e exigir a comprovação do estado de necessidade como requisito para o deferimento do benefício.

Nesse sentido:

[...].
3.

A declaração de pobreza objeto do pedido de assistência judiciária implica presunção relativa de veracidade, que pode ser afastada se o magistrado entender que há fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado
. (AgInt no AREsp 916.947/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 19/08/2016).

No caso em análise, conquanto o polo ativo da ação ordinária, assim como do presente recurso, seja composto por litisconsortes, não vislumbro a presença de elementos que demonstrem capacidade de custeio das despesas processuais pelos Agravantes.

Ao contrário, verifico que os Agravantes são isentos de declarar imposto de renda, seja porque percebem rendimentos abaixo do mínimo legal, seja porque estão na faixa salarial de até R$2.640,40 (dois mil e seiscentos e quarenta reais e quarenta centavos).

Outrossim, verifico que os Agravantes são todos idosos, com qualificação profissional de aposentado (a), trabalhador rural, empregada doméstica, cuidadora e do lar, demonstrando,
a priori
, que os valores percebidos mensalmente são utilizados para manter a subsistência da família.

Assim, analisando os documentos anexados aos autos tenho que, neste momento, os Agravantes vivem em situação de dificuldade financeira, não possuindo condições de arcar com as despesas processuais.

Acerca deste tema, comentam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

A prova em contrário, que derruba a presunção
juris tantum
de pobreza, que milita em favor do interessado que se declarou necessitado, deve ser cabal no sentido de que pode prover os custos do processo sem comprometer seu sustento e o de sua família. (...) (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 7ª ed., Revista dos Tribunais, p. 1459).

Destarte, os Agravantes estão afirmando que não possuem condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família, não se vislumbrando nos autos qualquer elemento que possa infirmar as suas declarações, nem tampouco os documentos anexados.

Assim, a despeito do entendimento do MM. Juiz “a quo”, os documentos até então apresentados nos autos não são capazes de afastar a presunção de pobreza que a própria lei confere aos Agravantes. Nesse sentido, aliás, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

[...] 1.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa física, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes
. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.294.878/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de
14/9/2023
.). (Sem grifo no original).

[...] 1.
A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando de pessoa natural, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. O benefício, todavia, pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica. Precedentes
. (AgInt no REsp n. 2.040.477/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de
14/9/2023
.). (Sem grifo no original).

A própria lei (no caso o CPC), portanto, confere às partes a presunção de pobreza, presunção esta que, a despeito de admitir prova em contrário, ainda não foi afastada no caso dos autos (circunstância que, em tese, até pode vir a ser alterada no curso do procedimento).

O reconhecimento desse direito de acesso à Justiça a quem se diz sem condições de arcar com as despesas do processo, não exclui a expectativa de direito do Estado de receber o que lhe é devido pela prestação da jurisdição, nem tampouco exclui a expectativa de direito do Advogado da parte contrária de receber seus honorários caso não se confirme no curso do processo a impossibilidade de custear as despesas processuais. Nesse caso, a hipótese se converterá, inclusive, em fundamento para as medidas legais cabíveis.

A concessão do benefício da gratuidade não quer dizer isenção do pagamento de custas, e sim sobrestamento, pois, conforme prevê o artigo 12 da Lei nº 1.060/50, a parte beneficiada pela isenção do pagamento das custas ficará obrigada a pagá-las, desde que possa fazê-lo sem prejuízo do sustento próprio ou da família, restando prescrita essa obrigação se, em 05 (cinco) anos, a contar da sentença final a beneficiária não puder satisfazer tal pagamento.

De modo que, mesmo contando com os favores da gratuidade processual, a parte beneficiada se sujeita aos ônus da sucumbência, ou seja, a condenação respectiva constará da sentença, ficando, contudo, sobrestada.

DO EXPOSTO
, dou provimento aos embargos de declaração para sanar a omissão e, ao mesmo tempo, julgo procedente o recurso de agravo de instrumento no sentido de deferir o benefício da assistência judiciária gratuita aos Agravantes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pelo relator, DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator.